Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução.

2. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição.

3. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. Convém colacionar as razões expostas pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 07089652220218070000, ao consignar que “É necessário, primeiro, a agravante identificar eventual benefício previdenciário ou salário percebido pelo devedor para, só então, sujeitar ao judiciário a análise da viabilidade de penhora da verba de natureza alimentar”.

4. Dessa forma, afigura-se hígida a decisão de primeira instância que indeferiu a expedição do ofício requerido pela ora agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.